Tribunal: TJES
Processo: 5015401-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015401-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONILDO BRITO DE SOUSA

COATOR: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO APENADO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. DESNECESSIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime do apenado devido à impossibilidade de localizá-lo para dar início ao cumprimento da pena. A defesa sustenta a ausência de intimação editalícia e requer a revogação do mandado de prisão, com remessa da guia de execução ao juízo competente para execução da pena no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) se a regressão cautelar de regime em razão do não cumprimento das condições impostas pelo regime aberto exige intimação editalícia do apenado e (ii) se há constrangimento ilegal na manutenção do mandado de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus, em regra, não é instrumento adequado para discutir questões incidentais à execução penal, exceto em casos de evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica no presente caso, dada a fundamentação adequada da decisão de regressão cautelar.

A jurisprudência do STJ estabelece que a não localização do apenado no endereço informado para o cumprimento das condições do regime aberto autoriza a regressão cautelar de regime sem a necessidade de intimação por edital, conforme decidido em precedentes (e.g., HC nº 803.612/RS, HC nº 353.771/DF).

A atualização do endereço é ônus do sentenciado, e a intimação por edital só é exigível se o apenado tiver sido revel no processo de conhecimento, o que não é o caso dos autos.

A Resolução nº 474 do CNJ, que prevê intimação para o início do cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, aplica-se a casos de início de execução penal, não se estendendo às hipóteses de regressão cautelar motivada pela não localização do apenado para cumprimento de suas obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

A regressão cautelar de regime em virtude da não localização do apenado para cumprimento das condições do regime aberto não exige intimação por edital, sendo suficiente a intimação no endereço informado pelo próprio apenado.

A Resolução nº 474 do CNJ não se aplica a casos de regressão cautelar de regime.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 118; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 803.612/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/03/2023; STJ, HC nº 353.771/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 24/05/2016; STJ, AgRg no HC nº 806034/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do writ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em RONILDO BRITO DE SOUSA contra decisão da MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória, que decretou a regressão cautelar de regime do apenado em razão da sua não localização para dar início ao cumprimento da pena.

O impetrante alega que o paciente não cumpriu as determinações que a ele foi imposta por ter se mudado para o norte do país. Sustenta ainda que não houve a intimação editalícia e que deve ser recolhido o mandado de prisão e remetida apenas a guia de execução ao juízo da execução competente para execução da pena no regime semiaberto. Deste modo, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 10123019).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10556001).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (id. 10652117).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em RONILDO BRITO DE SOUSA contra decisão da MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória, que decretou a regressão cautelar de regime do apenado em razão da sua não localização para dar início ao cumprimento da pena.

O impetrante alega que o paciente não cumpriu as determinações que a ele foram impostas por ter se mudado para o norte do país. Sustenta ainda que não houve a intimação editalícia e que deve ser recolhido o mandado de prisão e remetida apenas a guia de execução ao juízo da execução competente para execução da pena no regime semiaberto. Deste modo, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 10123019).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10556001).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (id. 10652117).

Compulsando a inicial, extrai-se que a irresignação do paciente é contra a decisão de regressão cautelar de regime do apenado em razão da prática de falta grave, sendo evidente a inadequação da via eleita.

Isso porque, o habeas corpus não é, em regra, a via adequada para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal, o que não é o caso destes autos já que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada e não é teratológica.

No caso, o reeducando não foi localizado no endereço constante dos autos para dar início ao cumprimento da pena.

Em que a irresignação da defesa, é importante destacar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
"'a impossibilidade de localização do paciente, no endereço por ele indicado na audiência admonitória, bem como o seu não-comparecimento em juízo para o cumprimento das condições do regime aberto, autoriza a sustação cautelar do regime de cumprimento de pena, independente de sua intimação por edital'. (HC n. 52.052/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2006, DJ de 28/8/2006, p. 299)"
(AgRg no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Conforme orientação jurisprudencial remansosa, a intimação por edital só se faz necessária quando o apenado figurou como revel na ação de conhecimento, não sendo este o caso dos autos. Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGRESSÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO. INTIMAÇÃO DO CONDENADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. ÔNUS DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. Não obstante o acusado quedar-se ciente da sentença condenatória e restar devidamente intimado para o início do cumprimento de sua pena, não compareceu à audiência designada, obstando a execução criminal.2. Não há falar em intimação por edital do apenado para o cumprimento da sanção restritiva, em sede de execução penal, visto que o acusado participou do processo de conhecimento, sem figurar como revel, e foi intimado pessoalmente para o início da execução.3. Habeas corpus não conhecido.(HC n. 353.771/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 13/6/2016.)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DESCUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, a, determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. 3. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. 4. A intimação por edital para o início do cumprimento da pena restritiva de direitos é cabida apenas para o réu julgado à revelia (Precedentes). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 379336 MA 2016/0304244-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA, CAUTELARMENTE, EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES DO STJ - REGRESSÃO DE REGIME CONCOMITANTE - BIS IN IDEM - OCORRÊNCIA. De acordo com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a intimação por edital do sentenciado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos só se faz necessária se revel na ação penal originária. Caso contrário, o Judiciário não é obrigado a diligenciar o paradeiro do reeducando, afinal, constitui como seu dever, manter o endereço atualizado nos autos. Necessário o afastamento da regressão cautelar de regime, quando aplicada concomitantemente com a conversão cautelar da PRD em PPL, uma vez que, além de configurar dupla penalização pela mesma circunstância, não preenche as hipóteses legais do art. 118, da Lei de Execucoes Penais. (TJ-MG - AGEPN: 10273180012059001 Galiléia, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/11/2022)

Voltando-me ao pedido de recolhimento do mandado prisional, melhor sorte não assiste ao impetrante.

O art. 23 da Resolução 471 do CNJ, alterado peça Resolução 474 do CNJ, dispõe que
“transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”.

Como já assentado por este Colegiado em diversas oportunidades, a intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação. Confira-se:
AgExP: 5012652-96.2022.8.08.0000, Relato: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data: 27/Apr/2023.

Portanto, entendo inaplicável ao caso a Resolução 474 do CNJ, a qual diz respeito a hipóteses de início de cumprimento de pena e se afasta deste caso concreto, em que se trata de regressão cautelar em razão justamente da não localização do apenado para dar início ao cumprimento de pena. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.. 1- Nos termos do art. 50, V, da LEP, pratica falta grave aquele que descumpre, no regime aberto, as condições impostas. 2- Na situação vertente, após ter sido convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e concedida a prisão domiciliar, por falta de vagas no regime aberto, a polícia não encontrou o executado em três oportunidades. Justificou a defesa que o recorrente trabalha em várias fazendas. No entanto, é seu dever informar à Justiça o endereço certo e atual, o que não fez.Assim, mostrou-se o apenado descaso e destemor para com a Justiça. 3- Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...] ( AgRg no HC n.º 438.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) 4- Não houve violação da Resolução 474/2022 do CNJ, a qual prevê intimação do condenado por sentença definitiva para dar início ao cumprimento da pena, hipótese diversa dos autos em que o recorrente, a par não ter comparecido, desde setembro/2019, para cumprir a prestação de serviços comunitários inicialmente estabelecida em audiência admonitória, deixou de atender às intimações do Juízo e não foi encontrado por três vezes no endereço informado nos autos .5- Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 806034 MG 2023/0065385-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Aliás, seria incoerente recolher o mandado prisional para que o Juízo do regime semiaberto tentasse localizar o acusado para intimá-lo, quando já não se conseguiu fazer isso para que iniciasse a cumprir pena no regime aberto.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

É como voto.